Tribunal: TJMT
Processo: 1050098-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050098-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA GOMES DE ARRUDA - CPF: 014.359.091-00 (RECORRENTE), FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES - CPF: 053.648.891-65 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CNPJ: 33.683.202/0001-34 (RECORRIDO), ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS - CPF: 918.039.425-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COBRANÇA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. CAUSA MADURA. FILIAÇÃO SINDICAL COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, sob o fundamento de que a cobrança impugnada teria natureza parafiscal. No mérito, a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, alegando ausência de autorização para a cobrança da contribuição sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, considerando a natureza da cobrança impugnada; (ii) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora foram indevidos ou decorreram de autorização válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não trata da legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim da suposta cobrança indevida de valores não autorizados, configurando relação de consumo e falha na prestação do serviço.

4.

A mensalidade social descontada não possui natureza tributária, mas sim caráter facultativo e contratual, exigindo autorização expressa do associado.

5.

A documentação apresentada pela ré comprova a adesão voluntária da autora ao sindicato desde 1990, bem como sua anuência aos descontos, não havendo prova de revogação posterior ou pedido de desfiliação.

6.

A autorização firmada em 2009 confirma a continuidade da filiação sindical, sendo válida para justificar a manutenção dos descontos. A ausência de assinatura de representante legal não compromete sua eficácia, pois a filiação sindical é ato personalíssimo do associado.

7.

O artigo 115, inciso V, da Lei no 8.213/91 autoriza expressamente descontos em benefícios previdenciários para pagamento de mensalidades associativas, desde que haja consentimento do beneficiário, o que foi comprovado nos autos.

8.

Não há indícios de fraude ou irregularidade nos documentos apresentados pela ré, ficando demonstrado o exercício regular de direito, afastando-se qualquer falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para anular a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível. No mérito, causa madura, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050098-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Francisca Gomes de Arruda

Recorrido(s):

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 3o §2o da Lei 9.099/95, opino pela
DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A sentença recorrida acolheu a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de que a cobrança questionada se refere a contribuições sindicais/associativas, possuindo natureza parafiscal e, portanto, excluída da competência dos Juizados, conforme disposto no artigo 3o, §2o, da Lei 9.099/95.

No entanto, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois a demanda não discute a legalidade da contribuição sindical em si, mas sim a cobrança indevida de valores, em tese, sem autorização da autora, o que caracteriza relação de consumo e falha na prestação do serviço.

Assim, a matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação atrai a competência do Juizado Especial Cível.

Além disso, importante ressaltar que a mensalidade social descontada não tem caráter tributário, pois trata-se de um pagamento facultativo e contratual, que exige consentimento expresso do associado.

No caso em tela, a parte autora nega ter autorizado tais descontos, sendo necessário que a requerida comprove a existência de autorização válida para tais cobranças. Dessa forma, o fundamento utilizado na sentença não é aplicável à presente ação, pois a discussão não envolve contribuição sindical compulsória ou tributo, mas sim a cobrança, supostamente, abusiva de valores não consentidos, realizada diretamente sobre o benefício previdenciário da autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REFORMA. RECORRIDA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SINDICATO, MAS SIM ASSOCIAÇÃO COM NATUREZA SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.013, § 3o, IV DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. VÍNCULO ASSOCIATIVO SINDICAL PROVADO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-CE - RI: 30002944520218060091, 1a Turma Recursal)

Consequentemente, reconheço a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

Narra a autora que está sendo descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$ 28,24, a título de “Contribuição SINDICATO/CONTAG”, com descontos iniciados em junho de 2019 e que perduraram até o momento do ajuizamento da ação. Afirma que nunca autorizou tais descontos, tampouco manteve vínculo com a instituição ou contratou qualquer serviço que justificasse a retenção desses valores. Diante disso, ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada, e indenização pelos danos morais sofridos em razão da retenção indevida de valores de sua aposentadoria.

Em suas razões recursais, impugna os documentos apresentados pelo recorrido, argumentando que a ficha de filiação de 1990 não teria validade para justificar os descontos efetuados, pois se refere a um sindicato municipal e não à CONTAG, entidade recorrida. Além disso, sustenta que o documento de 2009 é um recorte parcial, sem assinatura de representante legal e sem indicação de prazo de validade, o que comprometeria sua eficácia probatória. Alega, ainda, que tais documentos não demonstram a existência de uma autorização válida e atual para os descontos em seu benefício previdenciário, configurando cobrança indevida e ausência de comprovação de vínculo sindical ativo.

Pois bem. Pois bem. Quanto a alegação de que a ficha de filiação de 1990 não teria validade para justificar os descontos efetuados, pois se refere a um sindicato municipal e não à Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), tal alegação não se sustenta, pois a filiação ao sindicato municipal implica automaticamente na vinculação à CONTAG, conforme estabelecido no sistema sindical brasileiro, que adota a estrutura federativa composta por sindicatos de base (municipais), federações estaduais e confederações nacionais.

Inclusive, o Decreto no 53.517/1964 reconhece a CONTAG como entidade sindical de grau superior, responsável pela organização dos trabalhadores rurais em nível nacional, nos seguintes termos:

Artigo Único. Fica reconhecida a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, com sede na Capital da República, como entidade sindical de grau superior coordenadora dos interêsses profissionais dos trabalhadores na agricultura, pecuária e similares, produção extrativa rural, bem como dos trabalhadores autônomos e pequenos proprietários rurais, em todo o território nacional, na conformidade do regime instituído pelo Estatuto do Trabalhador Rural, a que se refere a Lei no 4.214, de 2 de março de 1963, aprovados os respectivos estatutos.

Além disso, a aposentadoria da Recorrente não extingue automaticamente a filiação sindical, pois o vínculo associativo pode ser mantido mesmo após o término da atividade laboral.

A ficha de filiação comprova a adesão voluntária da Recorrente, que autorizou expressamente os descontos, não havendo qualquer elemento que demonstre a sua revogação ou pedido de exclusão posterior.

Já a autorização de 2009, diferente do que foi afirmado, consta a assinatura da autora, além da informação de que o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Poconé que promoveria os descontos perante o INSS, tendo como mandatária a CONTAG.

Ademais, a ausência de assinatura de representante legal no documento de 2009 não o invalida, pois o ato de filiação sindical é personalíssimo do associado. O que importa é a existência da assinatura da própria Recorrente, confirmando sua adesão ao sindicato e anuência aos descontos.

Diante disso, referida autorização confirma a continuidade da filiação sindical, servindo como evidência complementar à ficha de 1990. A filiação sindical não exige renovação periódica, salvo se houver pedido expresso de desfiliação pelo associado, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, o artigo 115, inciso V, da Lei 8.213/91 expressamente autoriza descontos em benefícios previdenciários para pagamento de mensalidades associativas, desde que haja autorização do beneficiário, o que foi devidamente comprovado pelos documentos juntados pela Recorrida.

Diante disso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre adulteração ou fraude nos documentos apresentados pela Recorrida, restando devidamente comprovada a legalidade dos descontos efetivados.

Desta forma, tenho que os descontos decorrem do exercício regular de um direito da ré, descabendo falar, portanto, em defeito na prestação do serviço, muito menos em responsabilidade pelo fato do serviço.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença de extinção, e, no mérito, com fundamento na teoria da causa madura,
julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025